Tribunal: TJDFT
Processo: 0769678-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANUTIDA.
1. A retratação da vítima em juízo, quando acompanhada de inconsistências e ausência de provas corroborativas, enfraquece a aptidão da versão inicial para fundamentar condenação criminal.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima não é suficiente, isoladamente, para ensejar juízo condenatório, quando desacompanhada de outros elementos robustos de prova.
3. A dúvida razoável quanto à autoria e à dinâmica dos fatos impõe a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.